Tribunal: TJDFT
Processo: 0709302-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMBARGO À OBRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL DOTADA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de desobediência, previsto no art. 330, caput, do Código Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo.
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu a preliminar de nulidade da sentença pela contagem incorreta do prazo depurador, pois a pena anterior foi extinta em 14/10/2019, com trânsito em julgado em 03/02/2020, fazendo com que, até o fato de 25/07/2025, já tivessem decorrido mais de cinco anos, tornando obrigatória a oferta de transação penal. No mérito, sustentou a ausência de dolo, pois o réu acreditava estar regularizando a obra diante de atos do próprio DF Legal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da valoração negativa da personalidade e a substituição da pena por restritiva de direitos.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 81432273).
5. Preliminar de nulidade da sentença. A juntada de documentos em grau recursal é permitida pelo art. 231 do Código de Processo Penal, e, uma vez assegurado o contraditório, devem ser conhecidos. Ainda que o acusado tenha recusado a suspensão condicional da pena e cumprido a reprimenda (ID 80913103, 80913105 e 80913106), superando o prazo depurador de cinco anos, a transação penal permanece incabível, pois o apelante possui condenação definitiva à pena privativa de liberdade, circunstância que inviabiliza o benefício nos termos do art. 76, § 2o, I, da Lei 9.099/95 (ID 80913068 – pág. 2). Preliminar rejeitada.
6. Consta da denúncia que "Em 25/7/2025, por volta de 10h, no Condomínio Setor de Mansões IAPI, Chácara 16B, Lote 3, SH Bernardo Sayão, Guará/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. O denunciado é proprietário de um edifício multifamiliar em construção que, por exceder o limite de pavimentos permitido, não obteve licenciamento. Por essa razão, a obra foi embargada administrativamente e o denunciado intimado a demolir a edificação em 22/3/2023 (ID 249157392, págs. 6 e 7). Contudo, o denunciado descumpriu reiteradamente às ordens do DF Legal por dois anos, prosseguindo com a obra e ignorando a imposição de multas e apreensão dos materiais (IDs 249157388, 249157390 e 249157392, p. 1-5). Nas circunstâncias descritas, durante nova operação do DF Legal, foi constatado que o denunciado continua a desobedecer às ordens legais e mantém a construção em andamento, ocasião em que foi registrada ocorrência policial".
7. No caso, a materialidade e a autoria estão suficientemente comprovadas. A prova produzida sob contraditório, notadamente o depoimento do auditor fiscal, dotado de presunção de legitimidade e veracidade em razão do exercício de função pública, revela, de forma clara e coerente, que o acusado descumpriu ordem legal, mantendo a obra embargada em andamento e utilizando artifício para impedir a apreensão de materiais, expondo os policiais e fiscais a risco. Relatou, ainda, a inexistência de autorização para a construção, a tentativa de ampliação irregular do “parcelamento vertical” e a reiteração da conduta. O apelante, por sua vez, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. Assim, o descumprimento de determinação emanada de autoridade pública configura a conduta prevista no art. 330 do Código Penal.
8. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854-DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 23/06/2021). Assim, diante da impossibilidade de avaliação da personalidade com base exclusivamente nos antecedentes criminais do apelante, a sentença deve ser reformada nesse ponto.
9. Conforme o art. 44, III, do Código Penal, não se mostra possível substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior, o que configura maus antecedentes.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena-base para 20 (vinte) dias de detenção, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável, observando-se que, na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes e que, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual a reprimenda permanece estabelecida nesse patamar. Mantidos os demais termos da sentença.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.